Tribunal: TJDFT
Processo: 0001092-30.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima ostenta grande relevância na apuração de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo força probatória suficiente para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova.
2. No caso em análise, os depoimentos prestados pela ofendida em sede policial e em Juízo convergem substancialmente com a confissão parcial da prática delitiva pelo réu, que admitiu ter dado um murro na ex-namorada, e também com a conclusão do laudo pericial que revelou a presença de lesões contusas no olho esquerdo da vítima.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.